Tribunal: TJMT
Processo: 1016064-22.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016064-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MIRIAN BARBOSA PINTO - CPF: 459.863.471-53 (AGRAVADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIACIA DE DÉBITO C/C INDÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
300
DO
CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA -

MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA

- NÃO CARACTERIZADA - MULTA DIÁRIA - APLICAÇÃO POR EVENTO - PERIOCIDADE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao
banco
requerido suspender os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar.

Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor da
astreinte
.

Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, e não a multa diária pela inexecução da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
,

contra
r.
a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1025062-50.2022.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIACIA DE DÉBITO c/c INDÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que deferiu a medida pleiteada pela parte autora, para determinar ao réu Banco BMG S.A suspender o desconto referente ao Cartão Consignado, no valor de R$ 60,00 (contrato n. 11787592), na folha de pagamento da autora, a partir da parcela subsequente a esta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixou, ainda, o patamar da penalidade em R$ 5.000,00.

Inconformado com a r. decisum, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender seus efeitos.

Diz que “a parte agravada contratou um cartão de crédito consignado junto ao agravante, conforme contrato ora colacionado, bem como foi beneficiada com o crédito de valores em sua conta, decorrente de saque por meio do saldo do cartão” (id. 139063176 - Pág. 2).

Salienta que “se trata de uma aventura jurídica, vez que o procedimento adotado pelo Banco é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade do Banco Agravante, diante dos fatos alegados, que pudessem ensejar o pedido elencado na inicial, ou mesmo declarar a procedência da demanda. Assim, em sendo as cláusulas contratuais lícitas, e embasadas na melhor legislação pátria, e invocando a terminologia do princípio da pacta sunt servanda, já prequestionado, o qual estabelece a força dos contratos entre as partes que o firmaram, estamos diante de “lei” que disciplina as relações interpars, e por assim deverá ser respeitada por ambos os contratantes, não havendo o que se falar em descontos abusivos (id. 139063176 - Pág. 3).

Menciona que o “extrato juntado pela parte autora não é contrato, mas sim número de controle em relação às reservas de margem consignável dos cartões de crédito contratados. Cabe elucidar que o número informado é de controle interno do INSS, onde o INSS em alguns convênios altera os números/código da reserva de margem do cartão consignado caso haja qualquer alteração no benefício, tais como, aumento ou redução do valor do benefício, ou ainda, quando há redução da margem por prioridade de algum novo desconto em folha. Assim, para o mesmo cartão de crédito consignado poderá haver mais de um número de reserva de margem. Assim o contrato celebrado entre as partes é o nº 4498473 (ADE 39604683), ou seja, o número informado pela parte autora é o código da reserva de margem consignável de cada cartão de crédito contratado em relação ao contrato e vinculado ao benefício previdenciário da parte autora” (id. 139063176 - Pág. 3).

Assevera que “a parte autora alega que nunca firmou nenhum contrato com o banco réu, ocorreu que não só contratou o cartão de crédito consignado, bem como realizou (07) sete saques por meio do saldo do cartão, sendo que os valores foram disponibilizados em sua conta bancária, o que foi omitiu em sua petição inicial” (id. 139063176 - Pág. 3).

Relata que “por se tratar de um cartão consignado, DESCONTO MÍNIMO em folha RESTANTE da fatura; conforme a legislação dedicada, a reserva para pagamento de crédito responde por margem adicional, LEIS FEDERAIS 10.820/2003 e 13172/2015, com reserva extra em 05%, o que não foi ultrapassado pelo banco réu agravante. Deste modo, o presente recurso deverá ser julgado na forma de instrumento, ante a decisão proferida em primeiro grau ser suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação, haja vista não restarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Assim, dar arrimo ao prosseguimento do feito configura-se LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, que tem o condão de impor ao presente recurso de Agravo EFEITO SUSPENSIVO, para que o feito tenha seu prosseguimento, se for o caso, após pronunciamento definitivo destes I. Julgadores” (id. 139063176 - Pág. 5).

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão guerreada.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 139205174 - Pág. 3)

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 139757161 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
,

contra
r.
a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1025062-50.2022.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIACIA DE DÉBITO c/c INDÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que deferiu a medida pleiteada pela parte autora, para determinar ao réu Banco BMG S.A suspender o desconto referente ao Cartão Consignado, no valor de R$ 60,00 (contrato n. 11787592), na folha de pagamento da autora, a partir da parcela subsequente a esta decisão, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixou, ainda, o patamar da penalidade em R$ 5.000,00.

Pois, bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara a saber é quanto a existência ou não dos requisitos autorizadores da medida hostilizada, do valor da multa
astreinte
, da substituição da multa diária por eventual, e do prazo exíguo.

DECIDO.

A tutela cujo efeito se antecipa, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a parte autora, ora agravada, carreou na peça de origem documentos que comprovam a realização de descontos relativos a empréstimos pelo banco agravante e a divergência da relação de consumo.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à parte autora.

Evidencia-se, assim, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

No que tange a multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA –
MULTA
COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha
multa
diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A
multa
diária fixada em R$
500,00
(quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da
multa
cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Em relação a periodicidade da multa
astreintes
da forma diária ou por evento, entendo que a
decisum
hostilizada merece reparo neste ponto.

Digo isso porque a obrigação de fazer - consistente na suspensão de descontos mensais, ou seja, em periodicidade mensal, e, sendo assim, mais adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - DEFERIMENTO - MULTA - PERIODICIDADE.
- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
- Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

V.V.: Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos em benefício previdenciário da autora, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido a cada mês, e não a multa diária pela inexecução da obrigação. (Relator)
- Não deve ser alterada a periodicidade de incidência da multa, que é compatível com a natureza da obrigação. (1ª Vogal)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154914-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Com efeito, é adequada a aplicação de multa por descumprimento da obrigação por evento, restando, assim, prejudicada a alegação de prazo exíguo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente determinar que a multa
astreinte
por descumprimento incida por
evento
, que é compatível com a natureza da obrigação, não por diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022